Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E NOS PETRECHOS APREENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU FRANCISCO DESPROVIDO E DE NATANAEL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em nulidade das provas obtidas com a busca efetivada no domicílio do acusado, visto que, no caso, indubitavelmente havia elementos objetivos e racionais apontando a prática de tráfico de drogas no endereço da incursão policial, notadamente a existência de denúncia anônima, monitoramento do local do flagrante e abordagem de um usuário que adquiriu drogas no endereço indicado na denúncia, de forma que o ingresso dos agentes do Estado no domicílio se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial concretizada, que se prorrogou no tempo.
2. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura de porte para uso próprio, tendo em vista que devidamente comprovado nos autos o envolvimento dos réus com o crime de tráfico de drogas. Levando-se em consideração a quantidade e variedade das drogas apreendidas, a presença de petrechos utilizados na traficância e vultoso numerário em espécie, as circunstâncias da apreensão, a conduta e os antecedentes dos apelantes, à luz do contido no artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, não há dúvidas de que o entorpecente era destinado à difusão ilícita, sucumbindo, destarte, a tese da Defesa.
3. Considerando-se que não restou cabalmente comprovado que o telefone celular produto de crime anterior estava na posse do acusado, de rigor a sua absolvição pelo crime de receptação.
4. Preliminar rejeitada. Recurso do réu Francisco desprovido e do réu Natanael parcialmente provido.